Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/20. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso aviado pela autora na busca pelo reconhecimento de omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante e alegados em seu agravo de instrumento.
4. O acórdão foi claro ao explanar que prevalece no Supremo Tribunal Federal tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema no 792), segundo a qual lei que trata acerca da submissão do crédito ao sistema via precatório possui natureza material e processual, a afastar a sua incidência a situação jurídica já consolidada. 4.1. No caso em comento, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei n° 3.624/05, que previa o limite de 10 salários mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. 4.2. Registre-se, por oportuno, que quando do início do cumprimento de sentença a parte credora já estava plenamente ciente de que receberia mediante RPV apenas o limite constante da legislação em vigor, consistente em valor não superior a 10 salários mínimos. 4.3. Assim, o julgado constatou que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual. 4.4. No caso vertente, como já salientado no aresto, a execução teve início em 09/12/19, ou seja, antes da Lei no 6.618/20.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de agravo de instrumento foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de Declaração rejeitados.